Tribunal: CARF
Processo: 10783.906244/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Ferramentas que constituem gastos com a manutenção das máquinas e equipamentos devem ser aproveitadas para fim de creditamento, por sua essencialidade e relevância na cadeia produtiva, de conformidade com os critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação efetuada

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906244/2013-14
ACÓRDÃO
3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade requer que o
bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte;
já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela
singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. APROVEITAMENTO.
Ferramentas que constituem gastos com a manutenção das máquinas e
equipamentos devem ser aproveitadas para fim de creditamento, por sua
essencialidade e relevância na cadeia produtiva, de conformidade com os
critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento
do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
2
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório
capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que
não pode ser homologada a compensação efetuada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para reverter a glosa de ferramentas não passíveis de imobilização. A conselheira Joana
Guimarães dava provimento em maior extensão para reverter as glosas de créditos de
manutenção do parque industrial, armazenagem e frete na operação de venda, assim como a
conselheira Sabrina Coutinho que também dava provimento em maior extensão para reverter as
glosas dos mesmos itens, acrescentando ainda a reversão de glosa de energia elétrica

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões do lançamento, o adoto até seu julgamento. Confira:
Relatório
Trata o presente processo da análise do direito creditório requerido através do
Pedido de Ressarcimento (PER) no 40250.57627.210513.1.5.11-71271 (fls. 03/10),
transmitido com fundamento em crédito da Cofins não-cumulativa (Mercado
Interno), referente ao 1o trimestre de 2011, no montante de R$ 1.893.713,40 (um
milhão, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e treze reais e quarenta
centavos). (1 Retificou o PER no 28748.12430.310112.1.1.11-5986)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
3
A DRF/Vitória/ES exarou o Despacho Decisório de fls. 139/140, amparado pelo
Parecer de fls. 141/146, reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor
de R$ 1.844.784,52 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos), e homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Dessa forma, deixou de reconhecer o montante de R$ 48.928,88.
Reportando-se ao parecer, citem-se os fundamentos para o reconhecimento
parcial do crédito:
A empresa Brametal S/A tem por objeto social a fabricação e comercialização de
estruturas metálicas, em especial, TORRES para transmissão de energia elétrica e
telecomunicação, destinada ao mercado interno e externo, sujeitas ao IPI à
alíquota 0,0 (zero) e outras peças - eletro ferragens - sujeitas ao IPI à alíquota
positiva de 5%. Em sua atividade empresarial o contribuinte industrializa e
comercializa os produtos - torres e eletro ferragens - com classificação fiscal na
TIPI 7308.20.00 e 7326.90.00, respectivamente.
Apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, ano-
calendário 2011, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à
apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade, nos termos
do art. 08 da Lei 10.637/02 c/c art. 60 da IN SRF 247/02 e do art. 10 da Lei n°
10.833/03 c/c art. 2° da IN SRF 404/04, respectivamente.
Neste caso, o valor da contribuição para o PIS e da Cofins, resulta,
respectivamente, na aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60%, incidentes sobre a
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela sociedade
industrial Brametal S/A, independentemente da atividade por ela exercida e da
classificação contábil adotada para escrituração das receitas. Admitidas às
exclusões e deduções da base de cálculo previstas na Lei 10.637/02 e na Lei
10.833/03.
(...)
Em decisão proferida pelo Juiz Federal da 6a Vara Federal Cível de Vitória nos
autos da Ação de Mandado de Segurança n° 0101136-89.2014.4.02.5001, movido
pela contribuinte, foi determinado à autoridade indigitada coatora que, em 30
(trinta) dias conclua a instrução dos processos administrativos indicados na
petição inicial, em relação aos PER/DCOMPs no (...) 40250.57627.210513.1.5.11-
7127 (...) e em seguida, profira as respectivas decisões dentro de 30 (trinta) dias.
Sendo assim, foi analisado neste Parecer o pedido de ressarcimento relacionados
abaixo:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
4

Conforme demonstrado acima, o valor total do crédito da COFINS pleiteado pelo
contribuinte no 1o trimestre de 2011 foi de R$ 1.893.713,40.
O contribuinte foi intimado em 25/04/2014, através do Termo de Início de
Fiscalização, a apresentar em meio digital, livro de registro de entradas, livro
registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do ICMS
e livro registro de controle de produção e estoque, cópia dos pagamentos de
energia elétrica, planilhas contendo os registros de todas as saídas, planilha com
os encargos de amortização e depreciação, e entradas consideradas como base
para cálculo dos créditos do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração
01/2011 a 03/2011.
As planilhas apresentadas pela empresa em meio digital foram entregues a
fiscalização em CD mediante recibo de entrega gerado pelo programa SVA —
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o código de
Identificação Geral do Arquivo n° 67929738-da5de209-e3c731bc-0b449e1c.
A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas de
apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de
relatórios e registros apresentados à fiscalização em papel e em meio digital.
Além disso, também foram considerados os valores informados pelo contribuinte
nos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Social — Dacon, constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
O direito creditório da Cofins não-cumulativa encontra-se descrito no art. 3° da Lei
n° 10.833/03 e a definição de "insumos" para fins de créditos encontra-se no § 4°
do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/04.
A empresa Brametal S/A, doravante chamada Brametal, industrializa e
comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em virtude deste
fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos vinculados a essas
vendas, os quais foram objetos de pedido de ressarcimento.
De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS e para a
Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a
essas operações. Esses créditos poderão ser objeto de compensação com outros
tributos administrados pela RFB ou solicitados ressarcimento em dinheiro,
conforme estabelecido no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
(...)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
5
Após a análise do pedido de ressarcimento (...), certificamos a procedência parcial
dos créditos pleiteados pela contribuinte e elaboramos o Demonstrativo de
Apuração (...) a seguir, onde se encontram detalhados os créditos pleiteados e o
crédito reconhecido nesse período.
Foram glosados os produtos relacionados na Planilha de Glosa, anexa aos autos
(no caso, planilhas de glosas de fls. 97/122 – analítica e fls. 147/150 -
consolidada), por não atender ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o
da IN SRF 404/04.
Diante de todo o exposto, concluímos pelo reconhecimento parcial dos direitos
creditórios pleiteados pelo contribuinte, relativos à apuração não-cumulativa da
Contribuição (...) conforme demonstrado abaixo. (g.n.)

Contra o Despacho Decisório, cientificado em 08/11/2014, o sujeito passivo
apresentou, em 12/09/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 159/176,
alegando em síntese o seguinte:
(....)
O interessado impetrou o Mandado de Segurança no
5000669-
95.2020.4.02.5004/ES, no qual pleiteou liminarmente que houvesse a distribuição
das manifestações de inconformidade e a análise delas no prazo de 30 dias.
O juízo da 1a Vara Federal de Linhares deferiu o pedido de tutela liminar nos
seguintes termos:
"Sendo assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTEIA
LIMINAR, para determinar ao chefe de divisão de Gerenciamento e Análise
do contencioso (DICEA) que proceda â distribuição das manifestações de
inconformidade do Impetrante para a Delegacia da Receita Federal no Rio
de Janeiro. Determino ainda ao Delegado da Receita Federai no Rio de
janeiro que proceda à análise dessas manifestações, após sua devida
distribuição, no prazo de 30 dias.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 13 de abril de 2020 a DRJ/RJO exarou o Acórdão sob no
12-115.493, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 15.710,82, bem como solicitar à unidade
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
6
de origem, que, na execução do presente julgado, proceda às compensações estampadas na
declaração de compensação no 05362.95324.040314.1.7.11-4088, tomando como referência uma
nova data de valoração, qual seja, a data de apresentação da declaração original (15/03/2012).
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 15/04/2020, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 13/05/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
3.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
7
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
3.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
8
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
4. Mérito
4.1 Serviços de fornecimento de energia elétrica
Atesta ser empresa que fabrica torres de transmissão de energia elétrica, razão pela
qual possui maquinário utilizado para cortar e dobrar o aço, furar, galvanizar etc. São grandes
prensas industriais, tanques de galvanização, que só funcionam com energia elétrica.
Alega que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no inciso III do art. 3o da Lei
no 10.833/2003, autorizam a Recorrente apropriar-se de créditos de PIS e da COFINS sobre
despesas de energia elétrica.
Traz jurisprudência do CARF autorizando tal empreitada.
Diz que apresentou toda documentação requerida pela Fiscalização, cuja qual
demonstra o seu direito creditório.
Pede a reforma da decisão recorrida, revertendo a glosa dessa exação.
Ao enfrentar o tema a DRJ reconhece a base legal manejada pela Recorrente em
sede de manifestação de inconformidade, aduzindo que para fazer jus ao crédito é necessário
provar que os gastos a este título efetivamente ocorreram, e no valor requerido.
Diz que a Recorrente não trouxe aos autos comprovação ao que se requer,
mormente faturas de fornecimento de energia e escrituração contábil/fiscal das operações,
limitando-se a relacionar as máquinas e equipamentos elétricos que são utilizados na produção.
E essa foi a razão de manutenção da glosa, referente a tal exação.
Como se pode observar em sua peça recursiva, a Recorrente apresenta Acórdão sob
no 3202-000.226, da lavra do Conselheiro Gilberti de Castro Moreira Junior e, na Ementa do voto o
nobre Relator menciona:
(...)
CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CONSUMO. O
creditamento relativo a custo com energia elétrica só pode ser admitido
mediante a comprovação do efetivo consumo integral do valor faturado ao
estabelecimento da empresa, não havendo previsão legal que ampare e
regulamente o aproveitamento, mediante rateio de qualquer espécie.
Compulsando os autos, vê-se que assiste razão a decisão anatematizada, eis que a
Recorrente, seja em sede de manifestação de inconformidade e ou em recurso voluntário, não
apresenta elementos suficientes que comprovem a liquidez e certeza do crédito perquirido, que
seria facilmente demonstrada através de faturas de fornecimento de energia e escrituração
contábil/fiscal das operações.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
9
Sigo a seara da DRJ, mantendo a glosa.
4.2. Crédito pleiteado sobre aquisição de ferramentas
Alega que a DRJ manteve indevidamente a glosa de aquisição de ferramentas como
broca, rolamento e cabo de aço, mas que merece reforma, porque elas são essenciais à atividade
da Recorrente que possui um parque industrial pesado e ferramentas do tipo têm uso frequente
nas manutenções.
Ao enfrentar a questão, teve a DRJ como sua motivação para manter a glosa, o fato
de que as ferramentas não se afiguram com o conceito de insumo.
Numa análise atenta à decisão, data vênia, a decisão objurgada foi muito simplória
ao conceituar as ferramentas como não insumo, sem maior acuidade.
Ao contrário, segundo inteligência do STJ, penso que as ferramentas arroladas ao
crédito devem ser consideradas, pois o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Ora, não se imagina que em um parque industrial considerável como o da
Recorrente não seja essencial para manutenção das máquinas e equipamentos produtos como
brocas e rolamentos de aço.
Também, especificamente a esse fato, a decisão recorrida não mostrou a razão pela
qual os custos de ferramentas não constituíam crédito, anatematizando a alegação da Recorrente
de composição dos custos para produção, ou seja, não há demonstração da não essencialidade e
relevância dessas ferramentas.
Assim, tenho que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho. E, nessa seara,
as ferramentas que foram glosadas são essenciais e relevantes à manutenção dos equipamentos e
maquinários do parque industrial da Recorrida, bem como para a própria produção.
Assim, penso que há de se reverter a glosa de ferramentas, não passíveis de
mobilização.
4.3. Custos de manutenção do parque industrial
A glosa mantida pela DRJ referente a essa exação, segundo a Recorrente, foi
fundamentada na alegação de que há vínculo com a depreciação da construção ou benfeitoria e,
conforme legislação de regência, os créditos não cumulativos devem ser calculados sobre a
parcela de depreciação das edificações ou benfeitorias, incorridos no mês.
Alega que há de se observar, primeiro, a atividade da Recorrente é agressiva aos
equipamentos e instalações, envolvendo operações de corte, dobra e conformação de aço,
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
10
galvanização e movimentação de peças pesadas, o que resulta em constante deterioração do
ambiente de produção. E, sem segundo lugar é que a atividade por ela desenvolvida é pesada e
envolve máquinas e equipamentos de grandes proporções.
E isso, se faz necessário, prossegue, pois a manutenção da Recorrente não é igual a
reformas convencionais, pois ao contrário, a manutenção é constante, diante do desgaste que os
equipamentos trazem e de custo elevado.
Aduz ainda:
(...)
37. Não se trata de aquisições a compor o ativo imobilizado, mas nem por isso
excluídas do campo de crédito. Essas aquisições se caracterizam como insumos,
para fins do art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, porque utilizados no
processo produtivo, haja vista que sem instalações adequadas e funcionais não se
tem produção nem geração de receita.
38. A manutenção do parque fabril contribui para a conservação do patrimônio da
Empresa, bem como para um ambiente seguro e adequado aos empregados.
Trata-se de dispêndio essencial para evitar paradas desnecessárias da produção
e garantir a segurança dos trabalhadores e da própria atividade industrial. (GN)
Subsidia sua defesa com jurisprudência da Corte.
Por fim, diz ser essencial e relevante a manutenção e conservação das instalações
industriais e maquinários.
Não se pode olvidar que, no que trata do conceito de insumo, hodiernamente não é
tão restritiva quanto a um passado recente, eis que a jurisprudência já consolidada do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, bem como a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ –
proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e da edição do Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo), sustenta uma perspectiva interpretativa
intermediária do conceito de insumo, considerando a questão da essencialidade e da relevância
refletem uma interpretação mais extensiva.
De forma que, admitida a nova compreensão do conceito de insumo, a questão da
matéria pertinente a manutenção periódica necessária, considerando a especificidade do caso,
mormente ao produto final de sua (Recorrente) atividade, que não se pode olvidar ser
equipamentos pesadíssimos que, certamente, trazem desgastes maiores em pátio, o que
diferencia das costumeiras manutenções que vê e por isso se deve ter uma visão mais ampla do
que se tem cotidianamente.
Esse julgador, observando a produção da Recorrente, percebe que assiste razão as
alegações dela, quanto a diferenciação da manutenção que se tem no parque industrial, e até crê
no que se disse nos autos por meio de sua defesa inicial e pelo remédio recursivo.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
11
Todavia, não se pode olvidar também que está analisando um PER/DCOMP, onde o
ônus da prova da liquidez e certeza do que se perquiri é do contribuinte e, nessa seara, cotejando
as peças dos autos não se vê nada que sustente a alegação da Recorrente.
Por essa razão, pela ausência de provas, vejo que não tem razão a Recorrente.
4.4. Serviços de logística industrial integrante do processo venda/entrega
Alega que foi mantida a glosa da Fiscalização pela DRJ referente as despesas com
serviços de logística industrial realizadas nas dependências da empresa, sendo as atividades:
Recebimento físico e lógico de produtos acabados na área de expedição;
Armazenagem e movimentações na área da expedição;
Organização do estoque de expedição;
Recebimento, carregamento e conferência dos veículos contratados para
retirada de produtos acabados;
Operação de pontes rolantes para recepção, movimentação e
carregamento de produtos acabados;
Definição, emissão e análise de relatórios operacionais e gerenciais.
Alega que a manutenção da glosa foi em razão de a DRJ entender que os serviços
relacionados são realizados após o término do processo produtivo uma vez que os serviços
envolvem os produtos já acabados e o faturamento (área administrativa), e, dessa forma não
podem ser considerados insumos para o processo produtivo.
Desta forma, em sede recursal aduz:
(...)
43. A fundamentação apresentada para a manutenção da glosa reproduz a
ilegalidade das INs 247 e 404 afastada pelo STJ, consistente na redução da noção
de atividade econômica ao mero processo industrial.
44. Conforme mencionado no tópico acima acerca do conceito de insumo firmado
pelo STJ, a essencialidade e relevância de determinado item deve ser aferida à luz
da atividade econômica desempenhada pela empresa, e não meramente a
transformação industrial que promove.
45. Integra, sim, a atividade produtiva da Recorrente, o recebimento físico de
produtos acabados na área de expedição, a sua armazenagem e movimentações
nesta área, a organização do estoque de expedição, carregamento e conferência
dos veículos contratados para retirada de produtos acabados, bem como a
operação de pontes rolantes para recepção, movimentação e carregamento
desses produtos.
46. Sem esses serviços, os produtos não chegariam ao comprador ou chegariam
incompletos ou com peças trocadas, o que prejudicaria ou inviabilizaria por
completo a atividade da Contribuinte.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
12
47. O Poder Judiciário já reconheceu despesas dessa natureza como essenciais à
empresa e, portanto, passíveis de crédito de PIS e COFINS:
No CARF já é sedimentado que, referente PIS/COFINS diante da conceituação do
STJ, no que se refere a insumo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo,
para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
Assim, volvendo-se à nova dinâmica estabelecida pela conceituação de insumos
dada pelo STJ, penso que sim, os serviços administrativos não relacionados à produção podem
gerar créditos de COFINS não cumulativa, desde que atendam aos requisitos legais, sendo eles:
1. Que os serviços devem ser considerados insumos para a atividade da
empresa;
2. Que os custos ou as despesas devem ser registrados como custo ou despesa
na contabilidade do contribuinte;
3. Que o ônus probante é do contribuinte e deve comprovar a prestação dos
serviços e o pagamento dos valores.
Observando a decisão anatematizada, vê-se que ela não foge muito da
conceituação de insumo dada pelo STJ. Confira:
Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento e
da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das
demais modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que
naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas. (DN)
Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção ou na prestação finais, beneficiando especialmente
aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização econômica). Isso
porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
Conclui-se, portanto, que não serão todas as despesas realizadas com a
aquisição de bens e serviços para a atividade empresarial precípua da
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
13
contribuinte direta ou indiretamente que serão considerados insumos. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para seu êxito
no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando
analisadas em cotejo com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A
análise da essencialidade deve ser objetiva, dentro de uma visão de processo
produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção do produtor ou prestador
de serviço. (DN)
E, quando analisa o tema em tela, assim se pronuncia:
Serviços de logística industrial integrante do processo venda/entrega
O contribuinte informa que tais serviços foram realizados nas suas dependências,
e, que em última análise, sem estes, “as mercadorias (...) não seriam entregues
aos clientes”.
Desse modo requer que sejam reconsideradas as glosas sobre aquisições de
serviços fornecidos pelas seguintes empresas:
1. Ausonia Navegação Ltda.: serviço de coordenação de logística, que
compreende as atividades de recebimento físico e lógico dos produtos
acabados na área de expedição; armazenagem e movimentações na
área de expedição; organização do estoque de expedição; recebimento,
carregamento e conferência dos veículos contratados para retirada de
produtos acabados; operação de pontes rolantes para recepção,
movimentação e carregamento de produtos acabados; e definição,
emissão e análise de relatórios operacionais e gerenciais;
2. Ducloro Indústria e Comércio Transportes Ltda., Brigada Verde Ltda.,
Débora Rafaela Santos Borges Moreira EPP, Vipe Transportes Ltda. ME,
EBMAC Transporte e Logística Ltda., Transportadora Colatinense Ltda.,
JAMEF Transportes Ltda e TAM Linhas Aéres S. A. : serviços de
transporte rodoviário.
Somente para a empresa Ausonia Navegação Ltda foi apresentado
contrato de prestação de serviço (fls. 256/262), que passaremos a
analisar.(DN)
Vê-se na sua cláusula primeira, que o objeto do contrato é a prestação de
serviços de logística industrial nas áreas de expedição de produtos
acabados e de faturamento, conforme o Anexo "A". O apontado anexo
traz a descrição dos serviços de logística industrial executados, os mesmos
já mencionados na manifestação de inconformidade, e relacionados acima
(item 1). (DN)
Como se depreende da leitura desta cláusula primeira, os serviços
prestados para a manifestante são serviços que envolvem atividades que
são realizadas após o término do processo produtivo, uma vez que os
serviços envolvem os produtos já acabados e o faturamento (área
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
14
administrativa), e, dessa forma não podem ser considerados insumos para o
processo produtivo. Isso resta bem claro pela própria classificação adotada
pelo contribuinte em sua planilha de fls. 222/226, a saber, “6 – Processo
vender entregar/logística”
Ainda que referidas despesas sejam importantes para a empresa, não
assiste razão à requerente, posto que o crédito vindicado referem-se as
despesas com serviços executados após a finalização do processo de
produção do bem em questão.
(....)
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003 e nos termos definidos pelo item 24 do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, em conformidade com o
entendimento proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra, somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Cofins, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens, o que não é o caso da
requerente:
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens,
em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do
bem e que o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente
à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre
com a exceção abordada na seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO
relativa aos itens exigidos pela legislação para que o bem ou serviço
produzidos possam ser comercializados.
...
Percebo que a DRJ utilizou dois critérios para não prover o creditamento e manter a
glosa, ou seja, ela considerou ausentes as provas necessárias, sobretudo porque as empresas listas
foram 9 empresas prestadoras de serviços, cujos quais, serviços estão fora da área produtiva.
Até seria discutível a questão de essencialidade e relevância desses serviços, mas
não carece adentrar a tal seara, considerando a fragilidade das provas apresentadas, ônus da
Recorrente.
Diante da carência probatória, há de se manter a glosa nesta questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reverter a glosa de ferramentas não passíveis de mobilização.
É como voto.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.393 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906244/2013-14
15
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 408
DF CARF MF
Original